Tribunal: TJES
Processo: 0000875-54.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0875
-
54
.20
2
2
.8.08.00
16

APELANTE: DERIONES ZAMBON ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PENA SUBSTITUTIVA. APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO DA MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa de Deriones Zambon Rosa contra sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara Única de Castelo/ES, que o condenou pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 01 ano de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, ambas consistentes em prestação pecuniária, além do pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/5 do salário-mínimo vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de substituição de uma das penas restritivas de direitos por outra modalidade, em atenção ao art. 44, § 2º, do Código Penal, que veda a aplicação de duas penas restritivas da mesma natureza.

Examinar o pedido de redução do valor da multa, por suposta incompatibilidade com a condição econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a fixação de duas penas restritivas de direito da mesma natureza (duas prestações pecuniárias) desrespeita o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, o qual impede a imposição de sanção única e homônima. A jurisprudência entende pela impossibilidade da aplicação de duas penas pecuniárias em substituição à pena privativa de liberdade.

Quanto ao pedido de redução do valor da multa, verifica-se que a decisão de 1º grau foi adequada, sendo proporcional à capacidade financeira do réu e ao caráter retributivo e preventivo da sanção. A análise de eventual insuficiência financeira para pagamento cabe ao juízo da execução penal, que pode adequar o cumprimento conforme a situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso parcialmente provido, com a substituição de uma das penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade.

Tese de julgamento
:

"É inviável a aplicação de duas penas restritivas de direitos da mesma natureza em substituição à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal."

"A adequação do pagamento da pena pecuniária à condição econômica do condenado deve ser analisada pelo juízo da execução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 44, § 2º; Lei de Execução Penal (LEP), art. 149, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 3ª R.; ApCrim 0001155-10.2018.4.03.6104; Rel. Des. Fed. Mauricio Kato; Julg. 14/09/2020; DEJF 28/09/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000875-54.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERIONES ZAMBON ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0875
-
54
.20
2
2
.8.08.00
16

APELANTE: DERIONES ZAMBON ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PENA SUBSTITUTIVA. APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO DA MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa de Deriones Zambon Rosa contra sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara Única de Castelo/ES, que o condenou pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 01 ano de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, ambas consistentes em prestação pecuniária, além do pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/5 do salário-mínimo vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de substituição de uma das penas restritivas de direitos por outra modalidade, em atenção ao art. 44, § 2º, do Código Penal, que veda a aplicação de duas penas restritivas da mesma natureza.

Examinar o pedido de redução do valor da multa, por suposta incompatibilidade com a condição econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a fixação de duas penas restritivas de direito da mesma natureza (duas prestações pecuniárias) desrespeita o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, o qual impede a imposição de sanção única e homônima. A jurisprudência entende pela impossibilidade da aplicação de duas penas pecuniárias em substituição à pena privativa de liberdade.

Quanto ao pedido de redução do valor da multa, verifica-se que a decisão de 1º grau foi adequada, sendo proporcional à capacidade financeira do réu e ao caráter retributivo e preventivo da sanção. A análise de eventual insuficiência financeira para pagamento cabe ao juízo da execução penal, que pode adequar o cumprimento conforme a situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso parcialmente provido, com a substituição de uma das penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade.

Tese de julgamento
:

"É inviável a aplicação de duas penas restritivas de direitos da mesma natureza em substituição à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal."

"A adequação do pagamento da pena pecuniária à condição econômica do condenado deve ser analisada pelo juízo da execução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 44, § 2º; Lei de Execução Penal (LEP), art. 149, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 3ª R.; ApCrim 0001155-10.2018.4.03.6104; Rel. Des. Fed. Mauricio Kato; Julg. 14/09/2020; DEJF 28/09/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0875
-
54
.20
2
2
.8.08.00
16

APELANTE: DERIONES ZAMBON ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DERIONES ZAMBON ROSA
,

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Castelo/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, ambas consistentes em prestação pecuniária, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada em 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época do fat
o.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela pela reforma parcial da r. sentença, com vistas a redução do valor de dias-multa para o mínimo legal, pretendendo ainda, a substituição de uma das penas restritivas de direito consistente em prestação pecuniária por outra pena restritiva de direito, por violação ao art. 44, §2º, do Código Pen
al
.

Conheço do recurso eis que
foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Pois bem.

Alega

a Defesa
,
que o valor da multa estabelecida na sentença não se revela proporcional à reprimenda imposta, e que a justificativa apresentada pelo Magistrado de 1º grau: “uma vez ser ele latifundiário em uma das regiões de maior destaque na cafeicultura estadual, demonstrando ter capacidade financeira de suportar o pagamento neste patamar”, não condiz com a real situação financeira do apelante, sobretudo se somada com as penas pecuniárias também impostas na senten
ça.

C
ontrapondo-se ao alegado, observa-se que a pena de multa foi fixada de forma proporcional a reprovação e prevenção do crime, em conformidade com a pena corpórea imposta e, como bem discorreu a douta Promotora de Justiça em suas contrarrazões de apelo: “se assim não fosse estaríamos diante de uma sanção irrisória, violando o princípio da proibição da proteção deficiente.”

Não se pode olvidar, ainda, que
o exame de tal pedido compete ao Juízo da Execução, a quem cabe proceder à análise da hipossuficiência do réu e a viabilidade, ou não, da cobrança, até mesmo porque o referido adimplemento pode ser efetuado de modo parcelado, ou mesmo ao final da execução, se somente naquele momento o apenado dispuser de recursos para tan
to.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

S
ob este aspecto, a meu ver, assiste razão ao apelante, na medida em que
nota-se da r. sentença que a pena corpórea foi substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo ambas consistentes em pagamento de prestação pecuniária, ou seja, de mesma natureza, o que viola o disposto no artigo 44, §2º, do Código Penal, conforme tem entendido a jurisprudência Pátria, a teor do julgado colacionad
o:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA
. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS PECUNIÁRIAS. INCABÍVEL
. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. 1. O acusado defende-se dos fatos, não da capitulação jurídica a eles conferida pelo Ministério Público, bem como o julgador não está adstrito a esta capitulação por ocasião da prolação da sentença, a teor do artigo 383, do Código de Processo Penal.
2. Incabível a fixação de duas penas restritivas de direitos da mesma natureza (duas penas pecuniárias) em substituição à pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, o que implicaria em imposição de sanção única, o que descaracteriza a finalidade da pena restritiva de direitos (parte final do artigo 44, §2º, do Código Penal)
. 3. Cabe ao juízo da execução ajustar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, que poderá ser cumprida aos finais de semana ou em dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado (art. 149, III e § 1º, da LEP). 4. Apelação da defesa desprovida. (TRF 3ª R.; ApCrim 0001155-10.2018.4.03.6104; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Mauricio Kato; Julg. 14/09/2020; DEJF 28/09/2020) (destacou-se)

Nessa senda, caberá ao juízo da execução ajustar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, que poderá ser cumprida aos finais de semana ou em dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado (art. 149, III e § 1º, da LEP).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
com vistas a substituição de uma das penas restritivas de direitos impostas ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)